Tribunal: TJDFT
Processo: 0730755-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0730755-91.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA DUTRA AMARAL AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por J. D. A. (menor púbere – recém completados dezessete anos de idade - representada por sua genitora) contra a decisão de indeferimento de tutela antecipatória nos autos 0730848-51.2023.8.07.0001 (23a Vara Cível de Brasília). A controvérsia diz respeito à viabilidade (ou não) de imediata realização de matrícula da requerente perante o curso supletivo, ora agravado, com aplicação subsequente das avaliações, a fim de se obter, caso aprovada, o certificado de conclusão do Ensino Médio. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de ação de obrigação de fazer movida por J. D. A. em face de FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO – FUBRAE (CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO DE BRASÍLIA – CETEB). Em síntese, afirma a parte autora que estaria cursando o 3o ano do ensino médio e foi aprovada no vestibular para o curso de Direito do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa - IDP. Informa que o termo final para a entrega da documentação necessária para a matrícula no curso superior se encerra no próximo dia 30/7/2023. Sustenta a inaplicabilidade do entendimento firmado no julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas no 0005057-03.2018.8.07.000, Tema no 13, pelo egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, diante da ausência de trânsito em julgado da decisão. Aduz que pleiteou junto à requerida a aceleração da aplicação das avaliações de conclusão do ensino médio, tendo seu pleito ido negado, sob o argumento de que ainda não teria alcançado a maioridade. Ao final, requer a concessão da medida liminar, determinando-se que seja autorizada a aplicação imediata de todas as avaliações para conclusão do ensino médio concedendo-lhe, em caso de aprovação, o certificado de conclusão, em tempo hábil para efetivar sua matrícula no curso superior. É o breve relatório. Decido. Determina o artigo 300 do Código de Processo Civil a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a fim de que se possa antecipar os efeitos da tutela pretendida. No caso em apreço, tenho que não se fazem presentes os requisitos para a concessão da medida. O acesso ao ensino supletivo, na modalidade EJA, é regulado por legislação federal e somente é deferido aos maiores de 18 (dezoito) anos, diante das peculiaridades dessa forma de ensino, tão diversa da educação regular, destinada aos jovens em idade incompatível com seus estudos. Da leitura das disposições da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei Federal no 9.394/96, depreende-se que há dois requisitos básicos para a admissão de aluno em exame supletivo: (a) possuir idade superior a 18 (dezoito) anos (artigo 38, inciso II) e (b) não ter logrado o candidato, em idade própria, acesso aos estudos no ensino médio, ou não ter podido continuá-los (artigo 37). Tais requisitos não são atendidos pela autora, cujo progresso educacional é compatível com sua idade, e não conta ainda com 18 (dezoito) anos de idade. Nestas condições, não há como, com a devida licença de opinião em contrário, contornar o texto legal de modo a garantir-lhe vaga em curso supletivo. E nem se diga que essas restrições sejam capazes de impor qualquer impedimento ao pleno exercício do direito à educação, pois, como é cediço, decorrem da adoção de critérios científicos, válidos e plenamente lícitos, não sendo dado ao Poder Judiciário, senão em hipóteses excepcionais, não tratadas nestes autos, afastá-los, sob pena de praticar odiosa substituição ao legislador pátrio. [...] O que se tem, portanto, é que a autora se inscreveu no exame vestibular sem dispor do certificado de conclusão do ensino médio, tampouco da expectativa de obtê-lo na época da matrícula, pois ainda não haveria concluído o curso regular do terceiro ano na oportunidade. Agiu, assim, por sua conta e risco, louvando-se em uma expectativa de direito. Importante destacar que no julgamento do IRDR no 13 foi fixada a seguinte tese por esta egrégia Corte Distrital: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. Ademais, o Recurso Especial no 2.014.456/DF, referente ao retromencionado incidente, foi distribuído por prevenção ao Recurso Especial no 1.945.851/CE, paradigma do Tema Repetitivo no 1.127/STJ, de modo que a questão ainda se encontra afetada na Corte Superior, inexistindo trânsito em julgado ou qualquer decisão vinculante sobre o assunto. Não está presente, portanto, o requisito legal atinente à probabilidade do direito invocado. Assim, INDEFIRO a tutela provisória de urgência. Intime-se a parte autora, com urgência, para eventualmente exercer o seu direito de recurso e, sem prejuízo, dê-se ciência ao douto órgão do Ministério Público, para manifestar eventual interesse no acompanhamento do feito, diante da menoridade da parte autora. Após a vinda da manifestação ministerial, diante da natureza indisponível dos direitos em debate nestes autos, cite-se a parte requerida para oferecimento de resposta no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do artigo 335 do CPC, com as advertências legais. Cumpra-se.” A parte agravante aduz, em síntese, que: a) é “aluna dedicada aos estudos, sem histórico de reprovação em seu currículo escolar”; b) “demostra sua capacidade intelectual, através de suas boas notas e de sua aprovação no vestibular do Instituto Brasiliense de Direito Público – IDP, que se trata de um processo seletivo rígido, onde foram disponibilizadas 120 vagas para o curso de direito e concorreram milhares de candidatos”; c) “no primeiro ano, a autora cumpriu 1050 horas, no segundo ano, cumpriu 1300 horas e no terceiro ano cumpriu aproximadamente 571 horas. Mostra-se assim, que a autora já cumpriu 2.921 horas, carga horária superior a exigida” (2.400 horas); d) o entendimento firmado no IRDR 13 está em fase recursal e, consequentemente suspenso. Postula (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência, para que o agravado “efetue a matrícula da agravante e aplique as provas necessárias à conclusão do ensino médio, de forma acelerada, imediatamente, e sendo aprovada, expeça seu certificado de conclusão do ensino médio.” É o breve relato. Preparo recursal recolhido (id 49438353) Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). O cerne da controvérsia reside na possibilidade (ou não) da matrícula da agravante (menor de 18 anos de idade) em curso de ensino supletivo. Em análise do suporte fático-probatório, tenho a concepção de que não estão satisfatoriamente demonstrados os pressupostos da urgência da medida a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário, porque não está evidenciada a probabilidade do direito. No caso concreto, a agravante, aluna do último ano do ensino médio, regularmente matriculada em escola particular, prestou vestibular (e foi aprovada) para curso superior de Direito em instituição de ensino igualmente privada. Nessa linha, sem desmerecer o esforço e dedicação da estudante, a aprovação em vestibular das instituições privadas (ainda que de excelência como a instituição de ensino em foco) apresenta menor grau de dificuldade do que os certames para os cursos ofertados pelas Universidades Públicas. Assim, caso, por ora, seja negado o avanço nos estudos, a agravante terá ainda outras oportunidades de ingresso ao curso superior, quando concluir regularmente o ensino médio. Em relação ao requisito essencial para o acesso ao ensino supletivo (idade), na modalidade Educação de Jovens e Adultos, de fato, tenho colocado em plano secundário, em situações excepcionalíssimas, a norma infraconstitucional (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, art. 38, inc. II), em que a parte interessada está na iminência de completar dezoito anos de idade, comprova certa maturidade (psicológica) e excelência do aprendizado (discente), entre outros fatores, para que tenha a possibilidade de vir a cursar a universidade (ou faculdade), se aprovada nas provas do supletivo. No entanto, no caso concreto, a requerente recentemente completou 17 anos de idade (06 de junho de 2023), ou seja, falta praticamente, um ano para atingir a idade legalmente exigida. É de se observar que o objetivo primordial da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional é desenvolver, na sociedade, as condições de igualdade para o acesso e permanência na escola. Nesse norte, a finalidade do ensino supletivo é proporcionar acesso à educação àquelas pessoas (de idade mais avançada) que não puderam concluir os estudos regularmente no tempo adequado, por motivos diversos (necessidade de ingressar precocemente no mercado de trabalho; responsabilidades familiares; dificuldades financeiras). Assim, tangenciar a norma, de maneira genérica e irrestrita, considerando tão somente a aprovação em vestibular, desvirtua totalmente a interpretação teleológica da norma. Feitas essas considerações, entendo que, no caso específico, não se visualiza situação tão extraordinária a se justificar a concessão de medida liminar, também excepcional. Nesse sentido, há de se prestigiar o entendimento, ainda que não unânime, da 2a Turma Cível, em virtude da não excepcionalidade do caso concreto, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. MATRÍCULA. ENSINO SUPLETIVO. NEGATIVA. CRITÉRIO ETÁRIO. REALIZAÇÃO DO EXAME PARA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO E INGRESSO NA GRADUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IRDR (TEMA 13). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 38, § 1o, II, da Lei n. 9.394/96 preconiza que os exames de cursos supletivos, no que se referem à conclusão do ensino médio, devem ser realizados para os maiores de 18 (dezoito) anos. De outro lado, os arts. 208, V, da CF e 4o, V e VII, da Lei n. 9.394/96 garantem o acesso aos níveis mais elevados do ensino segundo a capacidade de cada um e a oferta de educação escolar regular a jovens e adultos, com características e modalidades adequadas as suas necessidades e disponibilidades. 2. Não obstante a divergência jurisprudencial estabelecida sobre a possibilidade ou não de se condicionar a matrícula em curso supletivo do ensino médio ao fato de o aluno contar com idade mínima de 18 (dezoito) anos, a e. Câmara de Uniformização do TJDFT, no julgamento do IRDR n. 0005057-03.2018.8.07.0000 (Tema 13), fixou a seguinte tese jurídica: "De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Educação de Jovens e Adultos - EJA (antigo ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo ser utilizada, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria". 3. Em conformidade com o disposto nos arts. 980, parágrafo único e 1.040, III, ambos do CPC, deve ser prestigiada a conclusão desta e. Corte de Justiça no IRDR n. 2018.00.2.005071-9 (autos eletrônicos n. 0005057-03.2018.8.07.0000), de forma a manter a decisão que indeferiu a matrícula do autor-apelante no estabelecimento de ensino apelado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relatora: SANDRA REVES, Acórdão 1419128, PJe: 9/5/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EDUCAÇÃO. VESTIBULAR. APROVAÇÃO. MENOR DE DEZOITO ANOS. CURSO SUPLETIVO. AVANÇO ESCOLAR. IMPOSSIBILIDADE. IRDR N. 13. 1. A exigência de idade mínima de dezoito (18) anos para realização de exame supletivo, imposta pelo art. 38, § 1o, inc. II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394/1996), não afronta o disposto no art. 208, inc. V, da Constituição Federal. 2. A educação de jovens e adultos (EJA) destina-se àquelas pessoas que não tiveram oportunidade de acesso ou de continuidade dos estudos na idade adequada, indo de encontro à finalidade do instituto a pretensão de utilizá-lo antes dos dezoito (18) anos. Art. 37 da Lei n. 9.394/1996. [...] 4. A tese fixada no IRDR n. 13 deixa clara a necessidade de se diferenciar os institutos da progressão ou avanço escolar de um lado e do ensino supletivo de outro, de forma que não há como se aplicar as disposições legislativas inerentes a um ao outro e, consequentemente, não há como se utilizar do EJA como forma de avanço ou progressão escolar. 5. O avanço ou progressão escolar deve se dar em conformidade com o mérito, e pela via apropriada, mediante procedimento a ser conduzido pela própria escola que acompanha o aluno, e não subvertendo a instituição da EJA, que não se destina aferir o mérito do aluno. Estas conclusões independem, inclusive, de se tratar de aluno maior ou menor de dezoito (18) anos, pois este é um critério para a realização de exames supletivos para a conclusão do ensino médio no âmbito da EJA. 6. Agravo de instrumento desprovido. (TJDFT. 2a Turma Cível, Relator Designado: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Acórdão 1393173, 07259133920218070000, DJe: 11/7/2023) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos legais à concessão da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 1.019, I) Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para manifestação. Conclusos, após. Brasília/DF, 28 de julho de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator